Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708399-17.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DAIANE ARAUJO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de DAIANE ARAUJO DE MORAIS, em que objetiva a condenação da ré ao pagamento de parcelas referentes a contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A ação foi extinta na origem em razão da ausência de emenda à inicial determinada pelo juízo (ID 69271941). Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília, 12 de março de 2025 16:01:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador